Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. ÔNUS OPE LEGIS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido para: a) condenar a requerida a indenizar à autora o valor de R$ 1.460,00 a título de danos emergentes, corrigido monetariamente pelo INPC (STJ 43) e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (CC, art. 398 e STJ, 54); b) condenar a ré a compensar o dano moral experimentado pelo autor no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ, 362), acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação”.
2. Em breve súmula, consta nos autos que a autora é mensalista do estacionamento localizado em frente ao Aeroporto de Brasília e que no dia 22/09/2022 descobriu que seu carro fora extraviado, às 16h10, de dentro do estacionamento, por terceiro desconhecido. Após 10 dias, seu veículo foi localizado, porém itens que estavam dentro foram extraviados em definitivo, além de haver objetos com provável utilização em crimes. Ressalta que a empresa requerida não ajudou em nada, inclusive a fornecer carro reserva. Em contestação, a empresa arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, afirma que a autora pode ter deixado a chave dentro do carro aberto, junto com o crachá para passar na catraca. Argumenta que não há provas de que o veículo foi roubado de dentro do estacionamento, pois não havia sinais de avarias. Foi designada audiência de instrução e os autos foram conclusos para prolação de sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 51265458). Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Nas razões recursais, a empresa recorrente ratifica os termos da contestação, fundamentando a necessidade de reforma da sentença sob três prismas: não comprovação de arrombamento do veículo, que foi devolvido à recorrida incólume; não restou comprovado se a recorrida trancou o veículo e, por fim, não existe danos morais na situação narrada, tampouco danos materiais, pois a recorrida também não provou a existência dos supostos objetos que estariam no veículo antes de ser extraviado.
5. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
7. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida comprovou ter relação contratual com a recorrente, para guarda e vigilância de seu veículo (crachá de ID no 51263393, pg. 02), bem como descreveu essa relação no boletim de ocorrência de ID no 51263395. Seu expediente terminava depois das 17h, enquanto a última vez que o veículo saiu do estacionamento foi às 16h10 (ID no 51265410, pg. 02). As testemunhas ouvidas em juízo garantiram que não foi a recorrida quem retirou o veículo do estacionamento e há notícia da existência de câmaras de segurança. Logo, a dificuldade da recorrida em demonstrar quem furtou seu carro é muito maior do que da recorrente, que possui acesso às imagens. Ademais, ninguém deixa a chave do carro e o cartão de estacionamento dentro do veículo aberto, ainda que sinta protegida em área de estacionamento pago. A tese da recorrente é de que a recorrida quis ter seu veículo furtado ou foi negligente o suficiente para permitir a ocorrência do crime, o que não se sustenta, seja pela falta de bom senso, seja pela ausência de verossimilhança. Se o recorrente queria comprovar a intenção da recorrida, o mínimo que poderia ter feito seria anexar as imagens da fita de segurança, o que não foi feito.
8. Neste ponto, importante ressaltar que cabe à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a recorrida não provou os fatos constitutivos do seu direito.
9. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
10. Conforme entendimento pacificado, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto ocorrido em seu estacionamento (Súmula 130 do STJ), uma vez que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela.
11. Aliás, é patente que a conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade angariar ou oferecer comodidade à clientela, com vistas a aumentar suas vendas e, consequentemente, seus lucros. E também por isso responde o fornecedor objetivamente pelos danos decorrentes da inadequada guarda e vigilância do veículo, ainda que o serviço seja prestado a título gratuito.
12. Assim, inegável a responsabilidade da recorrente no evento danoso, pois não observou as condições adequadas para o fornecimento de serviço de estacionamento de maneira eficiente, estando presente o dever de indenizar, tanto o prejuízo material dos bens extraviados de dentro do veículo, quanto dos danos morais.
13. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, diante do grau de negligência da recorrente, a natureza do dano suportado pela recorrida, bem como as qualidades e condições econômicas dos litigantes, a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e adequada, em observância ao caráter repressivo-pedagógico da reparação, sem constituir, de outro lado, enriquecimento ilícito. (TJ-PE - APL: 4853761 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 20/09/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2018).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários pois ausente contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.